Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: NILO SERGIO DE FRANCA FERREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQS 316 DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator